Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-36.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000061-36.2016.8.14.0032

APELANTE: ROSELLE LOURDES MIRANDA GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO SOME. PERÍODOS DE LICENÇAS ESTATUTÁRIAS. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de ROSELLE LOURDES MIRANDA GUIMARÃES, determinando o pagamento da "Gratificação SOME" durante os períodos de licença-maternidade, licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício nos termos da legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

- Há duas questões em discussão:

(i)

definir se os períodos de licenças estatutárias (maternidade, prêmio e saúde) podem ser considerados como de efetivo exercício para fins de percepção da "Gratificação SOME";

(ii) verificar se a decisão agravada violou os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 72, incisos XI, XII e XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94 dispõe que os períodos de licença-maternidade, licença-prêmio e licença para tratamento de saúde são considerados como de efetivo exercício para todos os fins, o que abrange o direito à percepção da "Gratificação SOME".

4.

A decisão agravada não viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF/88), pois está amparada em dispositivo legal expresso que reconhece os períodos de licença como de efetivo exercício.

5.

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas de violação a princípios constitucionais e à aplicação de normas revogadas, sem afastar o comando legal aplicável ao caso concreto.

6.

Precedentes do TJPA confirmam que as gratificações devidas durante o efetivo desempenho das funções são igualmente devidas durante os períodos de licenças estatutárias reconhecidos como tempo de serviço efetivo pela legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os períodos de licença-maternidade, licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, nos termos do art. 72, incisos XI, XII e XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94, são considerados como de efetivo exercício para todos os fins, incluindo a percepção de gratificações.

2.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agrava a inviabilidade do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput. Lei Estadual nº 5.810/94, art. 72, incisos XI, XII e XIV. CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, diversos precedentes relativos à Gratificação SOME, com base no art. 72 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de ROSELLE LOURDES MIRANDA GUIMARÃES, determinando o pagamento da "Gratificação SOME" nos períodos de licenças estatutárias. O Estado, inconformado, apresentou suas razões no documento de ID Num. 17680516, enquanto a parte agravada apresentou contrarrazões no documento de ID Num. 17734371.

Alega o ESTADO DO PARÁ que a decisão monocrática agravada merece reforma, pois baseou-se em interpretação equivocada das normas estaduais e constitucionais aplicáveis à gratificação em questão. Argumenta que a "Gratificação SOME" é destinada a professores em exercício nas zonas rurais, sendo que a legislação de regência exige o efetivo desempenho das funções para sua percepção. Sustenta que, nos períodos de licenças (maternidade, saúde ou prêmio), os servidores não prestam serviços efetivos, o que inviabilizaria o recebimento da gratificação.

O Estado do Pará reforça que a decisão agravada viola o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, e art. 37, ambos da Constituição Federal, ao conceder benefício sem respaldo em norma específica. Aponta que a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial, estava correta ao considerar que as licenças afastam o vínculo do servidor com as atividades exigidas para a percepção do benefício. Argumenta ainda que os dispositivos invocados pela agravada (art. 72, incisos XI, XII e XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94) não amparam sua pretensão, pois a definição de "tempo de serviço efetivo" para fins de aposentadoria não é aplicável à percepção de gratificações. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo o entendimento de que a "Gratificação SOME" não é devida nos períodos de afastamento mencionados.

Em suas contrarrazões, a parte agravada, ROSELLE LOURDES MIRANDA GUIMARÃES, defende a manutenção da decisão agravada. Alega que o Estado do Pará, em sua peça recursal, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, violando o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. Afirma que a decisão agravada está devidamente fundamentada nos dispositivos legais que caracterizam as licenças mencionadas como tempo de efetivo exercício, conforme art. 72, incisos XI, XII e XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94. Reitera que tais períodos são expressamente reconhecidos pela legislação como tempo de serviço para todos os fins, incluindo a percepção de vantagens como a "Gratificação SOME".

Sustenta ainda que o Estado do Pará fundamentou sua peça recursal em decreto revogado, com o intuito de confundir o entendimento judicial, e que não há ilegalidade ou violação à moralidade administrativa na decisão monocrática. A parte agravada conclui solicitando a negativa de provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que determinou o pagamento da gratificação nos períodos de licença, ou, alternativamente, que a decisão seja ajustada apenas para fixar os critérios de correção monetária e os honorários advocatícios.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, aasinatura na data e hora constantes dor egistro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a insurgência recursal do agravante. Vejamos:

Inicialmente deve-se destacar que o efeito devolutivo do recurso de agravo interno é mais restrito do que a apelação, haja vista que no agravo a impugnação se volta especificamente contra os fundamentos da decisão agravada:

Art. 1.021. (...)

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada
.

No caso concreto, os fundamentos apresentados na decisão agravada são os incisos do art. 72 (incs. XI, XII e XIV), os quais assinalam que o período de licença-maternidade, licença-prêmio e licença para tratamento de saúde são considerados como de efetivo exercício para
todos os fins
:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício,
para todos os fins
, o afastamento decorrente de:

(...)

XI - licença-prêmio;

(...)

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;

Ocorre que o agravante se limita a alegar genericamente violação aos princípios constitucionais administrativos (art. 37, caput, da CF/88) e princípio da legalidade (art. 5, inc. II, da CF/88), bem como lições de administrativistas clássicos, sem impugnar o dispositivo expresso de lei que trata como de efetivo exercício, para todos os fins, o período em que a autora estava em gozo de licença a prêmio, licença a maternidade e licença a saúde.

Se o referido período deve ser contabilizado como de efetivo exercício para todos os fins, isso significa que as gratificações que eram devidas ao servidor quando estava efetivamente no desempenho das funções também serão devidas ao usufruir as referidas licenças, razão pela qual, em diversos precedentes, este TJE/PA considerou indevido o desconto da gratificação “SOME” enquanto perdurasse o afastamento com base no art. 72, incs. XI, XII e XIV, da Lei Estadual nº 5.810.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025